Tribunal: TJES
Processo: 5004709-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESCISÃO ANTES DO PERÍODO DE 12 MESES. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos não é vedada pela Lei nº 9.656/98, uma vez que o inciso II do parágrafo único do artigo 13, que proíbe essa conduta fora das hipóteses excepcionais nele previstas, aplica-se exclusivamente aos contratos individuais e familiares.

2)
Conforme ressai do artigo 1º da Resolução nº 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, as operadoras de planos de saúde devem notificar previamente os usuários da rescisão contratual, colocando à disposição dos mesmos plano de saúde individual, com aproveitamento integral da carência

3)
Inexistindo prova de que os usuários (beneficiários do plano de saúde) foram comunicados pela apelante acerca da resilição contratual, muito menos que fora oferecida a oportunidade de migrarem para plano de saúde individual, revela-se o descumprimento do artigo 1º da Resolução nº 19/99 do CONSU.

4)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004709-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: C. SOUZA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESCISÃO ANTES DO PERÍODO DE 12 MESES. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos não é vedada pela Lei nº 9.656/98, uma vez que o inciso II do parágrafo único do artigo 13, que proíbe essa conduta fora das hipóteses excepcionais nele previstas, aplica-se exclusivamente aos contratos individuais e familiares.

2)
Conforme ressai do artigo 1º da Resolução nº 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, as operadoras de planos de saúde devem notificar previamente os usuários da rescisão contratual, colocando à disposição dos mesmos plano de saúde individual, com aproveitamento integral da carência

3)
Inexistindo prova de que os usuários (beneficiários do plano de saúde) foram comunicados pela apelante acerca da resilição contratual, muito menos que fora oferecida a oportunidade de migrarem para plano de saúde individual, revela-se descumprido o artigo 1º da Resolução nº 19/99 do CONSU.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AI 5004709-91.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 13/08/2024

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade da rescisão unilateral, efetivada em 22.03.2023, de plano de saúde coletivo contratado pela empresa agravada.

Como cediço, a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos não é vedada pela Lei nº 9.656/98, uma vez que o inciso II do parágrafo único do artigo 13, que proíbe essa conduta fora das hipóteses excepcionais nele previstas, aplica-se exclusivamente aos contratos individuais e familiares.

Nesse sentido, é tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É possível a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 539.288/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 09/02/2015)

Sem embargo, conforme ressai do artigo 1º da Resolução nº 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, as operadoras de planos de saúde devem notificar previamente os usuários da rescisão contratual, colocando à disposição dos mesmos plano de saúde individual, com aproveitamento integral da carência, como subsegue:

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

A propósito, merecem citação os seguintes precedentes desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE COLETIVO RESCISÃO UNILATERAL NOTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE EM PRAZO INFERIOR A 60 DIAS NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE MIGRAÇÃO PARA A MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 19/1999 DA CONSU DANOS MORAIS EXISTENTES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS)
. (AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018). 2. A apelada encaminhou notificação extrajudicial para o sindicato contratante, em 06 de abril de 2018, relatando que o contrato coletivo estaria rescindido a partir de 31 de maio de 2018, não sendo respeitado, desta forma, o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, previsto no artigo 17, p. único, da Resolução Normativa nº 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A conduta adotada pela apelante desrespeita o entendimento jurisprudencial exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). (AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Apesar de ser possível a rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, o ato deve ser antecedido por oportunidade de migração dos usuários para outro plano individual ou familiar, sem a perda do prazo de carência, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde. CONSU nº 19/99, o que não restou demonstrado nos autos. 4. Perfectível a necessidade de condenação da UNIMED ao pagamento de danos morais, decorrente da ilegalidade praticada, já que a apelante, pessoa idosa e com doenças crônicas, se viu, de uma hora para outra, sem a cobertura do seu plano de saúde. 5. O valor deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 6. Recurso provido, sentença reformada. Ônus sucumbenciais pela apelada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180152753, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. REQUISITOS ATENTIDOS. 1. -
É assente a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça n sentido de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
(AgRg no AgRg no AREsp nº 51.473/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 14/10/2015) (AgInt-REsp 1.902.349/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, data do julgamento: 14-03-2022, data da publicação/fonte: DJe 18-03-2022). 2. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100411388, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Na hipótese, não há provas de que os usuários (beneficiários do plano de saúde) foram comunicados pela agravante acerca da resilição contratual, muito menos que fora oferecida a migração para plano de saúde individual, revelando, assim, o descumprimento do sobredito art. 1º da Resolução nº 19/99 do CONSU.

Ademais, é possível observar que a rescisão ocorrera antes do período de 12 (doze) meses, haja vista que a contratação do plano de saúde ocorrera em 01/09/2022 e o término do contrato em 22/03/2023.

Vale ressaltar que o período de vigência deve ser observado
independente de existência de fraude ou inadimplência
, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVÉIS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NULIDADE DA SENTENÇA ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO RESCISÃO ILEGALIDADE PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO MANUTENÇÃO DO PLANO - DANOS MORAIS RECURSOS IMPROVIDOS. 1
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).
2 - Todavia, destaca aquela Corte Superior a necessidade de observância da migração ou portabilidade de carências, circunstância não vislumbrada no caso em comento e que, sem sombra de dúvidas, colocou a beneficiária do plano em manifesta desvantagem. 3- É justa a expectativa do beneficiário de contar com a prestação de serviços médicos e hospitalares que contratou e vem pagando regularmente, considerando a relevância do bem jurídico envolvido, devendo ser respeitados os princípios de continuidade e conservação previstos na própria Lei nº 9656/98, bem como as disposições civis atinentes ao equilíbrio contratual e a equivalência entre os direitos e obrigações contratuais de ambas as partes. 4 - O presente caso possui particularidade que, por si só, é capaz de permitir a manutenção do vínculo, haja vista estar a autora diagnosticada com Neoplastia Maligna, em fase de tratamento, sendo considerada abusiva a rescisão contratual durante o tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física do paciente. 5 - O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se debruçar sobre situação idêntica a dos autos, entendendo que a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo durante tratamento de câncer atenta contra o direito fundamental da dignidade da pessoa humana, lesando um dos direitos da personalidade da beneficiária, gerando o dever de indenizar. Portanto, ao contrário do sustentado pela operadora apelante, a condenação em danos morais se justifica, atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade a sentença que fixou a condenação em R$8.000,00 (oito mil reais). 6 Recursos improvidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170287656, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Logo, escorreita a decisão que deferiu a tutela antecipada para restabelecer o plano de saúde.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

É um
agravo de instrumento

através do qual a

Unimed Vitória Cooperativa de trabalho Médico

(Id. 4908003)
pretende a reforma de
decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu o pleito liminar de restabelecimento do plano de saúde coletivo contratado pelo recorrido
C. SOUZA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

A discussão gira em torno, então, da
legalidade
ou não
da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo contratado pela empresa agravada.

O eminente e culto relator, Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
conhe
ceu mas n
ego
u
provimento
ao recurso,
destacando, inicialmente, não ser a
rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos vedada pela Lei nº 9.656/98, uma vez que
a proibição da rescisão fora das hipóteses excepcionais nele previstas, tratada n
o inciso II do parágrafo único do artigo 13, aplica-se exclusivamente aos contratos individuais e familiares,
hipótese diversa da aqui tratada.

Contudo, considerando não haver, no caso,
provas de que os usuários (beneficiários do plano de saúde) foram comunicados pela agravante acerca da resilição contratual, muito menos que fora oferecida a migração para plano de saúde individual,
exigência inserta no
art. 1º da Resolução nº 19/99 do CONSU,
além do fato de que
a rescisão ocorrera antes do período de 12 (doze) meses,
concluiu SExa
escorreita a decisão que deferiu a tutela antecipada para restabelecer o plano de saúde,
entendimento do qual estou perflhando.

Acompanho, então, o eminente Relator.

É

como voto.